Tribunal: TJSP
Processo: 1009785-81.2022.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. I (DP2);
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO BANCÁRIO – AÇÃO REVISIONAL – EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO - JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE – IMPROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DO AUTOR – ACOLHIMENTO EM PARTE – Caracterizada a relação de consumo, é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, quando há abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - Art. 51,

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO BANCÁRIO – AÇÃO REVISIONAL – EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO - JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE – IMPROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DO AUTOR – ACOLHIMENTO EM PARTE – Caracterizada a relação de consumo, é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, quando há abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - Art. 51, §1o, do CDC – Precedente qualificado (Tema 27, STJ) – Entendimento uniforme desta Turma I, no sentido de que são abusivos os juros que superam o triplo da taxa média divulgada pelo BACEN - Caso concreto em que se busca a revisão de oito contratos de empréstimo celebrados pelas partes - Comprovada a cobrança de taxa de juros que superam o triplo da média correspondente ao mesmo período em relação a todos os contratos impugnados – Abusividade configurada, a justificar decote daquilo que excede tal parâmetro – DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.